Tribunal: TJSP
Processo: 1500333-63.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade bem comprovadas. Negativa do réu isolada no quadro probatório e infirmada pelas circunstâncias da abordagem, pelos relatos seguros dos policiais militares e pela quantidade de droga apreendida. Impossibilidade de desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Penas, contudo, que comportam alteração. Básicas que

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade bem comprovadas. Negativa do réu isolada no quadro probatório e infirmada pelas circunstâncias da abordagem, pelos relatos seguros dos policiais militares e pela quantidade de droga apreendida. Impossibilidade de desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Penas, contudo, que comportam alteração. Básicas que devem retornar aos patamares mínimos, já que a quantidade de drogas apreendida, processos criminais em andamento, a versão apresentada pelo acusado em juízo – assumindo a propriedade de somente duas porções de cocaína e do valor em dinheiro apreendido -, e o fato de ele ostentar tatuagens e apresentar determinado linguajar não justificam o aumento operado, na origem, na primeira fase da dosimetria. Adequado, contudo, o acréscimo de um sexto, na etapa intermediária, em razão da reincidência, a qual, aliás, justificou a negativa de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido, para redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500333-63.2019.8.26.0598, da Comarca de Jaú, em que é apelante HIGOR JESUS
MENDES DA PENHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante a 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
de unidade no piso, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-63.2019.8.26.0598 -Voto no 39090
2
VOTO No 39.090 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1500333-63.2019.8.26.0598 Jaú
Apelante: HIGOR JESUS MENDES DA PENHA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
Autoria
e
materialidade bem comprovadas. Negativa do réu
isolada no quadro probatório e infirmada pelas
circunstâncias da abordagem, pelos relatos seguros
dos policiais militares e pela quantidade de droga
apreendida. Impossibilidade de desclassificação para
a figura do art. 28, da Lei no 11.343/06. Condenação
mantida. Penas, contudo, que comportam alteração.
Básicas que devem retornar aos patamares mínimos,
já que a quantidade de drogas apreendida, processos
criminais em andamento, a versão apresentada pelo
acusado em juízo
assumindo a propriedade de
somente duas porções de cocaína e do valor em
dinheiro apreendido -, e o fato de ele ostentar
tatuagens e apresentar determinado linguajar não
justificam o aumento operado, na origem, na primeira
fase da dosimetria. Adequado, contudo, o acréscimo
de um sexto, na etapa intermediária, em razão da
reincidência, a qual, aliás, justificou a negativa de
aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas.

Regime
fechado
necessário.
Apelo
parcialmente provido, para redução das penas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por HIGOR
JESUS MENDES DA PENHA de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 09 (nove) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 972 (novecentos e
setenta e dois) dias-multa, de unidade mínima, postulando a absolvição, com
fulcro no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, e,
subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas,
e, caso mantida a condenação pelo tráfico, a redução das reprimendas, mediante
o afastamento do acréscimo de dois terços operado às básicas ou a redução do
patamar de tal aumento, a aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, do mesmo
diploma legal, a mitigação do regime prisional e o reconhecimento do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-63.2019.8.26.0598 -Voto no 39090
3
recorrer em liberdade.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento da irresignação, “para rever a fração de aumento na primeira fase da
dosimetria da pena” (fls. 236/239).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 97/98 que no dia 21
de setembro de 2019, por volta das 20h, na Rua Santo Antônio, esquina com a
Rua Santa Tereza, e na Rua Antônio do Rego, no 20, distrito de Potunduva, em
Jaú, HIGOR JESUS MENDES DA PENHA trazia consigo e guardava, para fim de
tráfico, 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 55,00 (cinquenta
e cinco reais), em dinheiro.
Inicialmente, cumpre observar que a pretensão
do réu de aguardar em liberdade o desfecho da apelação deveria ter sido
deduzida em sede de habeas corpus e está prejudicada diante do julgamento do
recurso.
O apelo comporta parcial provimento, para a
redução das penas.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico de fls. 16/19 e 79/82, os quais atestaram tratar-se de
cocaína a substância apreendida, conforme noticiam o boletim de ocorrência de
fls. 07/08, o auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, as fotografias de fls. 44, o
comprovante de depósito judicial de fls. 89 e a prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-63.2019.8.26.0598 -Voto no 39090
4
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que os milicianos Edi Nilton de Azevedo e Alexandre Batista Fiarresgo
narraram que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como
ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu, o qual era conhecido pela
alcunha “018” e já havia sido indicado como traficante por moradores do distrito
de Potunduva. Realizada a abordagem, localizaram na posse dele dezesseis
pinos de cocaína e o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), em dinheiro, e o
inquiriram sobre tais substâncias, tendo ele admitido informalmente a traficância
naquele local, vendendo cada porção por R$ 10,00 (dez reais). Dirigiram-se,
então, a endereço por ele indicado como de sua residência, onde sua sogra
informou que ele residia em outro imóvel. Nesse momento, o acusado disse que a
casa pertencia a um primo seu e no cômodo que ocupava havia uma bolsa
contendo mais drogas. Nesse imóvel, encontraram mais trinta e cinco pinos de
cocaína (gravações no sistema SAJ).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada especialmente nos depoimentos dos policiais militares que efetivaram
as diligências não lhe retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que
gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas
declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se
demonstrou interesse concreto da parte deles na falsa incriminação de pessoas
inocentes. A respeito do assunto é iterativa a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
E, a despeito da informação prestada pela
Polícia Civil às fls. 91, no sentido de que “depois de verificar nossos sistemas
constatamos que o averiguado possui antecedente por tráfico de drogas conforme se
observa no RDO no 5583/2018, quando foi flagrado por policiais militares na posse de
drogas para fins de tráfico, contudo o mesmo não é conhecido dos policiais desta delegacia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-63.2019.8.26.0598 -Voto no 39090
5
especializada, bem como não consta denúncias anônimas a seu respeito”, cumpre
ressaltar que os policiais militares responsáveis pelas diligências declararam que
já vinham sendo alertados por moradores do distrito de Potunduva de que o réu
praticava a torpe mercancia na região.
Após exercer o direito ao silêncio na fase
extrajudicial (fls. 05), o acusado negou, em Juízo, a imputação, alegando que lhe
pertenciam apenas o dinheiro apreendido e dois pinos de cocaína, os quais eram
para seu consumo. Disse, ainda, desconhecer a origem do restante do
entorpecente descrito na exordial.
Diante desse quadro, as circunstâncias da
abordagem do apelante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, a
quantidade de narcótico apreendida (51 pinos de cocaína, com peso líquido de
23,72g fls. 17), além dos depoimentos firmes e seguros dos policiais militares
que participaram da diligência, confirmando que moradores do distrito de
Potunduva o indicavam como traficante, autorizam com segurança a conclusão
de que a substância entorpecente, em sua totalidade, lhe pertencia e era
destinada ao comércio clandestino, não havendo se cogitar da absolvição ou,
mesmo, da desclassificação pretendidas.
Não
se
discute
que
o
apelante
seja
eventualmente usuário de drogas, conforme alegou. Porém, da prova colhida e
de acordo com os critérios do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, inegável que,
além de usar, também adquirira a droga para entrega ao consumo de terceiros,
sendo tal simultaneidade plenamente possível e crível diante dos fatos narrados.
As penas, contudo, comportam alteração.
Isso porque, o aumento de dois terços imposto
às básicas deve ser afastado, já que, a despeito da natureza lesiva da droga
(cocaína), a quantidade apreendida não se mostrou tão expressiva (51 pinos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-63.2019.8.26.0598 -Voto no 39090
6
com peso líquido de 23,72g
fls. 17), cumprindo destacar que processos
criminais
em
andamento
(processos
nos
1500779-18.2018.8.26.0302,
0004379-44.2015.8.26.0491 e 0004871-36.2015.8.26.0491
fls. 169/171) não
podem ser considerados a título de maus antecedentes. Ademais, o acusado agiu
dentro dos limites do seu direito de autodefesa, ao dizer no interrogatório judicial
que estava somente com duas porções de droga e o dinheiro apreendido,
negando, consequentemente, a propriedade do restando do entorpecente.
Finalmente, o fato de ele ostentar tatuagens e apresentar certo linguajar, de
modo algum, é apto a impactar, em seu desfavor, na dosimetria das penas.
Desse modo, as basilares devem retornar ao
piso legal, ou seja, a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.
Na segunda fase, mostrou-se adequado o
aumento de um sexto, em razão da reincidência (processo no
0000232-53.2016.8.26.0583 fls. 170), totalizando as penas, agora, cinco anos e
dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, de unidade no
piso.

Diante da recidiva, impossível se cogitar da
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois a
incidência de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as condições
mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades ilícitas e nem integrar organização criminosa.
O regime prisional foi fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, e é
imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e
prevenção de crime de gravidade diferenciada e que deixa em sobressalto a
população, abala a tranquilidade social e, portanto, merece punição mais
rigorosa, destacada, ainda, a reincidência do réu, tendo sido apreendidas, com
ele, também, 51 porções de cocaína, droga altamente lesiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-63.2019.8.26.0598 -Voto no 39090
7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de
unidade no piso, mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)